Tribunal: TJES
Processo: 5010069-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010069-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. M. F. D. S.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MUDANÇA DE REDE CREDENCIADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o retorno do tratamento de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à clínica não credenciada onde já realizava terapias, sob pena de multa. A operadora credenciou nova clínica e comunicou a migração via SMS, mas a representante da menor alegou inadequação estrutural, redução de carga horária e prejuízos emocionais e físicos à criança após tentativa de transição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode impor a migração de tratamento de menor com TEA para nova clínica credenciada, em detrimento de prestador não credenciado onde já estabelecido vínculo terapêutico, sem a apresentação de plano de transição adequado e diante de indícios de prejuízo ao desenvolvimento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A orientação jurisprudencial privilegia o princípio do melhor interesse da criança e a continuidade do tratamento multidisciplinar em casos de TEA, dado que a natureza do transtorno impõe dificuldades de adaptação a mudanças de rotina e profissionais.

4. As dúvidas quanto à equivalência técnica e estrutural da nova clínica, aliadas à redução da carga horária semanal e aos relatos de escoriações e desregulação emocional da menor após um único atendimento, evidenciam risco de dano irreparável.

5. A jurisprudência mitiga a regra da rede credenciada quando a interrupção abrupta do tratamento e a mudança de equipe podem gerar prejuízos ao paciente, especialmente quando a própria operadora autorizou inicialmente o tratamento fora da rede.

6. A comunicação de mudança de prestador via mensagem de texto (SMS), desacompanhada de plano de transição capaz de mitigar prejuízos ao desenvolvimento da criança, viola o dever de boa-fé e a proteção da dignidade da pessoa humana.

7. A manutenção do vínculo terapêutico possui relevância na evolução clínica de pacientes autistas, não podendo a alteração de prestador ocorrer segundo o simples interesse da operadora,
devendo ser realizada de acordo com plano de transição adequado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alteração de prestador de serviços para tratamento de TEA deve observar o melhor interesse da criança e a manutenção do vínculo terapêutico, sendo vedada a interrupção abrupta que acarrete prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

2. A migração para rede credenciada exige a demonstração de equivalência técnica do serviço e a elaboração de plano de transição adequado às peculiaridades do beneficiário.

3. A ausência de plano de transição e a comunicação simplória da mudança de prestador configuram conduta inadequada da operadora, justificando a manutenção do tratamento com o profissional de confiança até a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 566/2022 da ANS; art. 17 da Lei 9.656/1998;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 10136447320248110000, Rel. Guiomar Teodoro Borges; TJAM, Agravo de Instrumento 40117304920238040000, Rel. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; TJES, Agravo de Instrumento 50067534920248080000, Rel. Marianne Judice de Mattos; TJES, Agravo de Instrumento 50031661920248080000, Rel. Fabio Clem de Oliveira; TJES, Agravo de Instrumento 5002053-64.2023.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes
(
ID 69089393
)
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por
L. M. F. D. S.
, menor representada por sua genitora DANIELA FERNANDES FIRMO DA SILVA,
que
deferiu a medida de urgência pleiteada, para determinar que a Agravante “r
etorne com o tratamento da requerente na clínica onde a paciente já realiza todas as suas terapias, qual seja, clínica ‘ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER’, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o custeio do tratamento
”.
Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (ID 14458421), em síntese, que: I) inicialmente autorizou o tratamento fora da rede credenciada por indisponibilidade, mas que, em 13/03/2025, houve o credenciamento da CLÍNICA PROTEA para os atendimentos da Agravada; II) a Agravante não pode ser obrigada a custear tratamento fora dos limites contratuais e fora da rede credenciada, uma vez que já dispõe de rede própria para o atendimento da Agravada no município de sua residência; III) o contrato da Agravada não prevê livre acesso à escolha de prestadores e estabelece a necessidade de autorização prévia para todos os atendimentos; IV) a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, em seu Art. 3º, § 2º, determina que a operadora não está obrigada a oferecer atendimento com o prestador de preferência escolhido pelo beneficiário; V) a
Clínica PROTEA possui alvará de funcionamento e licença sanitária válidos, além de estrutura adequada, acessibilidade funcional e equipe habilitada; VI) o “vínculo terapêutico” não possui, por si só, força jurídica para vincular a Agravante à continuidade de atendimento fora da rede contratada, sem comprovação técnica de prejuízo clínico real; VII) não há perigo de dano, uma vez que as sessões de terapia foram autorizadas e a continuidade não se deu em razão da desistência da genitora da Agravada; VIII) a determinação de continuidade de tratamento fora da rede credenciada gerará maior onerosidade e prejuízo aos demais beneficiários.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 14591297
.

Contrarrazões no id. 15255785 pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
28
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010069-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. M. F. D. S.
(representada por sua genitora DANIELA FERNANDES FIRMO DA SILVA)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes
(
ID 69089393
)
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por
L. M. F. D. S.
, menor representada por sua genitora DANIELA FERNANDES FIRMO DA SILVA,
que
deferiu a medida de urgência pleiteada, para determinar que a Agravante “r
etorne com o tratamento da requerente na clínica onde a paciente já realiza todas as suas terapias, qual seja, clínica ‘ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER’, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o custeio do tratamento
”.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (ID 14458421), em síntese, que: I) inicialmente autorizou o tratamento fora da rede credenciada por indisponibilidade, mas que, em 13/03/2025, houve o credenciamento da CLÍNICA PROTEA para os atendimentos da Agravada; II) a Agravante não pode ser obrigada a custear tratamento fora dos limites contratuais e fora da rede credenciada, uma vez que já dispõe de rede própria para o atendimento da Agravada no município de sua residência; III) o contrato da Agravada não prevê livre acesso à escolha de prestadores e estabelece a necessidade de autorização prévia para todos os atendimentos; IV) a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, em seu Art. 3º, § 2º, determina que a operadora não está obrigada a oferecer atendimento com o prestador de preferência escolhido pelo beneficiário; V) a
Clínica PROTEA possui alvará de funcionamento e licença sanitária válidos, além de estrutura adequada, acessibilidade funcional e equipe habilitada; VI) o “vínculo terapêutico” não possui, por si só, força jurídica para vincular a Agravante à continuidade de atendimento fora da rede contratada, sem comprovação técnica de prejuízo clínico real; VII) não há perigo de dano, uma vez que as sessões de terapia foram autorizadas e a continuidade não se deu em razão da desistência da genitora da Agravada; VIII) a determinação de continuidade de tratamento fora da rede credenciada gerará maior onerosidade e prejuízo aos demais beneficiários.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 14591297
.

Contrarrazões no id. 15255785 pelo desprovimento recursal.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por L. M. F. D. S., menor representada por sua genitora DANIELA FERNANDES FIRMO DA SILVA, em face
de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A Agravada, infante atualmente com 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado no nível 3 de suporte, caracterizado por comprometimento severo, sendo portadora de condição não verbal e apresentando acentuadas limitações quanto ao equilíbrio motor e à autonomia funcional. Diante de tal quadro clínico, foi-lhe prescrito tratamento multiprofissional, de natureza especializada e contínua, compreendendo, entre outras abordagens terapêuticas, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia.

Consta dos autos que a infante vinha sendo acompanhada, há aproximadamente 02 (dois) anos, junto à clínica “Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver”, a qual, conforme alegado, constitui referência regional em tratamento interdisciplinar voltado a pacientes com TEA. Durante esse período, observou-se evolução significativa no quadro da menor, notadamente quanto à adaptação ao ambiente terapêutico e à resposta positiva às intervenções multidisciplinares.

A controvérsia instaurou-se quando, em 21 de março de 2025, a Agravante comunicou à genitora da menor, por meio de mensagem de texto (SMS), acerca da necessidade de migração do tratamento para a recém-inaugurada clínica PROTEA, situada no município de Itapemirim, sob o argumento de que esta teria sido credenciada como novo prestador dos serviços.

Sustenta a Agravada, entretanto, que referida clínica não dispõe de estrutura física compatível nem de corpo técnico devidamente capacitado para atender às especificidades do quadro clínico da menor. Relata-se, inclusive, que após a submissão da infante a um único dia de atendimento no novo estabelecimento, a criança retornou ao lar apresentando escoriações físicas e evidente desregulação emocional.

Ademais, a Agravada aponta que a alteração abrupta do ambiente terapêutico impôs à infante sofrimento psíquico relevante, notadamente em razão de sua rigidez cognitiva, característica
distintiva dos indivíduos portadores do espectro. Aduz
, ainda, que a nova instituição não estaria oferecendo todas as terapias previamente garantidas, havendo, inclusive, drástica redução da carga horária semanal de atendimento, que passou de 20 (vinte) para 7 (sete) horas, comprometendo, de forma sensível, a eficácia do tratamento multidisciplinar necessário à evolução clínica da criança.

O
MM. Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando que a Agravante retornasse com o tratamento da Agravada na clínica "Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver", sob pena de multa diária.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, buscando a reforma da decisão, sustentando a regularidade de sua conduta ao indicar a clínica credenciada e a ausência dos requisitos para a concessão da liminar
deferida na origem
.

Como cediço, a
orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais
Pátrios
e desta Corte de Justiça, em casos que envolvem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
privilegia o princípio do melhor interesse da criança
e a continuidade do tratamento multidisciplinar com a equipe e no ambiente já adaptado,
reconhecendo-se
que
a natureza do TEA impõe uma maior dificuldade de adaptação a mudanças de rotina, ambiente e profissionais
, o que demanda um zelo acrescido por parte das operadoras de saúde na condução das transições de tratamento.

Na espécie, a Agravante argumenta que a clínica PROTEA foi devidamente credenciada e possui alvará de funcionamento e licença sanitária válidos, além de estrutura adequada e acessibilidade.

Contudo, as alegações da Agravada de que a nova clínica
"não dispõe da mesma estrutura física, tampouco de profissionais capacitados para atender adequadamente às necessidades específicas da criança", e de que houve uma "redução drasticamente a carga horária semanal de tratamento, de 20 para apenas 7 horas semanais"
, lançam dúvidas plausíveis quanto à real equivalência do tratamento oferecido na
nova
clínica.

Destaque-se que o
fato de a Agravada ter retornado "
machucada e emocionalmente desregulada
" após um único dia de atendimento na nova clínica corrobora a potencial
inadequação da transição
e o risco iminente de prejuízo ao desenvolvimento da menor.

Ademais, embora a Agravante sustente que o contrato não prevê livre escolha de prestadores e que as terapias foram autorizadas na rede credenciada, a jurisprudência, em casos análogos,
tem mitigado a regra da livre escolha e da rede credenciada quando a interrupção abrupta do tratamento e a mudança de equipe podem gerar prejuízos irreparáveis ao paciente
.

A propósito, confira-se a jurisprudência
pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). T
RATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO INICIADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE. DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE. RISCO DE PREJUÍZOS AO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o custeio do tratamento do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada. O tratamento teve início na clínica privada por ausência de profissionais aptos ao tratamento na rede credenciada à época.

2. A decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela sob a justificativa de que a relação entre as partes é contratual e de que, disponibilizada rede credenciada para o atendimento, não se vislumbra a probabilidade do direito para a manutenção do tratamento em clínica privada às custas da operadora, nem tampouco a urgência da medida.

II . Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar a negativa de cobertura do plano de saúde para tratamento em clínica não credenciada, em contraposição ao direito à saúde e à livre escolha de profissionais pelo paciente.

III. Razões de decidir

4 . A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

5.
No caso em análise, o próprio plano de saúde direcionou o paciente para a clínica não credenciada, em razão da inexistência de profissionais aptos ao tratamento na época
.

6.
A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar, com a mudança de equipe, pode gerar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento do agravante, configurando perigo de dano de difícil reparação.

7. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada, no caso em tela, configura abusividade, porquanto viola o direito à saúde, à continuidade do tratamento e à boa-fé objetiva, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. IV . Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada forneça o tratamento do agravante na clínica particular.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10136447320248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA NA CLÍNICA EM QUE FOI INICIADO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
A OPERADORA RECONHECE QUE CUSTEOU O INÍCIO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA PLEITEADA, PORÉM, POSTERIORMENTE, CREDENCIOU OUTRA CLÍNICA EM SUA REDE. A MUDANÇA DE CLÍNICAS NÃO PODE SE OPERAR SEGUNDO O SIMPLES INTERESSE E A DISCRICIONARIEDADE DO PLANO DE SAÚDE, SEM OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DO MENOR E A CONTINUIDADE/EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO RESPEITO PELO DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, a Agravante se insurge contra a ordem liminar de custeio de tratamento em clínica não credenciada, argumentando que ofereceu agendamento em clínica da sua rede credenciada, suficientemente qualificada para prestar o serviço com qualidade, e que não pode ser obrigada a pagar pela realização de tratamento a ser prestado por profissional escolhido livremente pelo beneficiário.

2.
Leitura da decisão recorrida deixa ver que a magistrada singular deferiu a liminar combatida ante a percepção de que a manutenção do vínculo terapêutico seria imprescindível para a evolução do tratamento do Agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

3. Muito embora, a rigor, o plano de saúde não seja obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada quando dela faz parte prestador de serviço qualificado para realizar o tratamento, a ponderação promovida pela julgadora de primeiro grau parece acertada, porquanto não se limita a conferir se o plano, formalmente, disponibilizou o tratamento devido, mas
busca garantir que tal prestação atenda às peculiares condições do menor diagnosticado com TEA, em postura sintonizada com o princípio do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227, da CRFB, bem como com o princípio do respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

4 . Nesse cenário, se mostra razoável que a manutenção do tratamento na clínica em que foi iniciado atende ao melhor interesse da criança com TEA e, assim, contribui para o desenvolvimento de suas capacidades.

5.
Imprescindível destacar que, como relatado pela própria Agravante, a decisão de iniciar o tratamento de fonoaudiologia pelo método PROMPT na Clínica Mimo Desenvolvimento Integrativo foi da Recorrente (fls. 08), de modo que mudança posterior para outro prestador não poderia ser feita sem observar as especiais necessidades e condições do menor com TEA em tratamento
.

6. A premissa de que o plano de saúde não pode ser obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada, quando dela faz parte prestador habilitado a realizá-lo, não autoriza a operadora a mudar o prestador, estritamente, de acordo com sua conveniência, sendo essencial que preze pela continuidade e eficiência do tratamento prestado ao beneficiário, atentando à sua situação específica.

7. Em dissonância com o parecer ministerial, recurso conhecido e desprovido .

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40117304920238040000 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

Corroborando com tal entendimento, colaciono a
orientação

deste egrégio Sodalício,
inclusive em demandas que envolviam a transição do tratamento para a mesma clínica credenciada
,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRANSIÇÃO DE TRATAMENTO.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P.D .M., deferiu parcialmente tutela de urgência. A decisão determinou a continuidade do tratamento de terapias multidisciplinares prescritas para o autor, com reembolso pela agravante, até a apresentação e cumprimento de um plano de transição para clínica credenciada.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a legalidade da exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a implementação do plano de transição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANS obriga a cobertura de terapias indicadas para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme RN-ANS nº 539/2022. A operadora de plano de saúde pode exigir que o tratamento seja realizado em clínica credenciada, desde que disponibilize prestadores aptos para tanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A migração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento do menor, justificando a necessidade de um plano de transição para preservar a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50067534920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível.
Data: 19.11.2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - PREJUÍZO AO USUÁRIO -
AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO

- SUSPENSÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO DE AUTISMO.

1. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998) .

2. Comprovado que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, tendo iniciado o tratamento na Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil,
revela-se ilegal a conduta da agravante de promover a descontratação do referido estabelecimento sem aviso prévio, contrariando a determinação contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998.

3. Até que a agravante cumpra as exigências legais necessárias para a descontratação da Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil, deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento do agravado.

4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031661920248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA , 2ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 24.09.2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA NA ORIGEM.
DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

3. Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos, apesar da prudente conclusão do juízo de origem, no sentido de permitir o contraditório, entendo ser necessário resguardar o regular desenvolvimento dos agravantes, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico.

4. De início, a inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe: Art . 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13 .003, de 2014). Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

4. Neste passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço.

5. Embora o material probatório ainda seja raso, os e-mails enviados pela Unimed à Clínica Em Si), assim como aqueles apresentados em contrarrazões, informando a descontinuidade do tratamento de determinados pacientes, aliado aos áudios anexados, em que se comenta a falta de comunicação dos beneficiários, corroboram, ao menos em cognição sumária, a tese da inicial. Ademais, rememoro tratar-se de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento.

6.
A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes. Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual os agravantes estão submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos, e não apenas a suposta qualificação dos novos profissionais credenciados. Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada .

7. Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento ad eternum na Clínica Em Si, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada, Clínica Nurse Care, para continuação do tratamento.
Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades dos pacientes, cuja natureza do quadro de saúde apresentada reclama que a Unimed apresente plano de transição para a nova clínica.

8 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002053-64.2023.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.
Julgamento: 19 de julho de 2023
)

N
o presente caso, a própria Agravante, inicialmente, autorizou o tratamento fora da rede credenciada por ausência de prestadores na localidade da Agravada, o que gerou uma expectativa legítima de continuidade do tratamento na clínica "Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver".

Com efeito,
embora a Agravante minimize a importância do
“vínculo terapêutico”, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer que a mudança de clínicas não pode se operar segundo o simples interesse da operadora, sem observar o melhor interesse do menor e a continuidade/evolução do tratamento
alinha-se aos precedentes desta Corte
que reconhecem sua relevância
na evolução do tratamento de crianças autistas, demandando especial esforço para sua formação e manutenção.

A
ssim, a
mera comunicação por SMS sobre o credenciamento de nova clínica, sem
a existência de um plano de transição para que seja realizada a modificação do local do tratamento, adequando-se o processo às
peculiaridades da criança,
de modo a mitigar os eventuais prejuízos ao seu desenvolvimento,

não se mostra
suficiente para atender ao dever de boa-fé e à proteção da dignidade da pessoa humana.

Portanto, a manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância revela-se a medida mais prudente e adequada, por melhor resguardar o superior interesse da menor, até que a controvérsia seja
integralmente
apreciada no curso do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.